Tribunal: TJDFT
Processo: 0707325-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707325-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASLUZ INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BRASLUZ INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução n. 0732802-74.2019.8.07.0001, recebeu os embargos, sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, § 1o, do CPC. Confira-se: Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos. Nas razões do recurso, a Agravante afirma que: (i) a ação de execução está fundamentada em documentos que não constituem título executivo extrajudicial, visto que o Exequente não juntou o contrato que deu origem ao contrato de renegociação da dívida; (ii) não há como avaliar ou mensurar a validade das cobranças se a cláusula contratual faz referência a outro instrumento acordado, que não foi utilizado como título executivo, prejudicando, assim, a sua defesa; (iii) o prosseguimento da execução poderá acarretar em possível penhora de seus bens, a fim de satisfazer o débito perseguido pelo Agravado; (iv) caso o efeito suspensivo não seja concedido ela estará sujeita a prejuízos diante de uma execução respaldada em valores exorbitantes; (v) a probabilidade do direito e o perigo de dano estão configurados, uma vez que restou demonstrado nos Embargos a ausência de título executivo extrajudicial, bem como o excesso de execução; (vi) o perigo de dano irreparável também se configura, uma vez que ela não terá capacidade financeira de suportar uma possível penhora do mencionado valor indevido, o que implicará no prejuízo à sua subsistência. Pede que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pede a sua reforma para conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução. É o relatório. DECIDO. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a interpretação quanto à regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Custas pagas (IDs 15308295 2 e 15308296). DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. No caso em apreço, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado, visto que a existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não está demonstrada nos autos, tendo em vista que o Agravante não apresentou elementos concretos para justificar os supostos prejuízos advindos da continuidade da execução, aliados à evidência da probabilidade de seu direito. O art. 919, caput, do CPC firma a regra quanto a não se atribuir efeito suspensivo aos embargos, ao passo que seu § 1o, excepcionaliza a regra, conquanto presente a garantia por penhora, depósito ou caução suficientes, além da existência dos requisitos para a concessão da tutela provisória. Ou seja, os requisitos para a concessão devem ser preenchidos concomitantemente, e não de forma alternativa, em face da natureza de excepcionalidade de que se reveste a atribuição de efeito suspensivo à execução. Confira-se: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. [...] Nos termos do artigo acima citado, a concessão de efeito suspensivo aos embargos de execução depende concomitantemente de: (i) requerimento do Embargante, (ii) da presença dos requisitos da tutela de urgência, a relevância dos fundamentos dos embargos a indicar a probabilidade do direito e a possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e (iii) da prévia segurança do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. E que pese ter havido o requerimento da Agravante, esta não obteve êxito em apresentar nos autos nenhum elemento apto a demonstrar a probabilidade da ocorrência dos prejuízos alegados e tampouco a iminente ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, ou da prévia segurança do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente, que pudesse respaldar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Quanto aos argumentos da Agravante de ausência de título executivo extrajudicial, bem como de excesso de execução, cumpre esclarecer que, para que o documento particular se caracterize como título executivo são necessários os seguintes requisitos: obrigação certa, líquida e exigível, assinatura do devedor e assinatura de duas testemunhas. No caso dos autos, o instrumento particular de confissão de dívida de 15308297, fls. 67/69, firmado em 17/08/2016, preenche os requisitos previstos no CPC, pois constam as assinaturas do Devedor, do Credor e de duas testemunhas, não havendo que se falar em sua inexigibilidade. Quanto ao excesso de execução, verifica-se de tal documento que a Agravante confessa e assume a dívida, no montante de R$ 189.339,20. Destaco, ainda que o valor executado, em 17/08/2017 é de R$ 193.921,57 (cento e noventa e três mil e novecentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos), já readequado pelo Juízo de origem para extirpar a cobrança a título de honorários advocatícios, não se vislumbrando, de início, o alegado excesso. Nesse cenário e, como já mencionado anteriormente, não se tem ciência de penhora ou depósito no processo de origem e, por outro lado, a Agravante não prestou caução. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. ART. 920, III, CPC. PROVIMENTO DEFINITIVO. AÇÃO AUTÔNOMA AJUIZADA PELO EXECUTADO. PRELIMINAR. REJEITADA. SUSPENSÃO DOS EMBARGOS PELO JUÍZO UNIVERSAL. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO GRAVE OU IRREPARÁRÁVEL OU AO RESULTADO ÚLTIL DO PROCESSO. GARANTIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 919, § 1o, CPC. INEXISTÊNCIAS. CONCESSÃO IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Juízo Cível é competente para julgar embargos à execução, apesar de suspensão processual determinada pelo juízo da recuperação judicial, em razão destes embargos terem natureza jurídica de ação autônoma, ante o provimento definitivo que lhe põe fim, nos termos do art. 920, III, do CPC, aliado ao fato do Executado ser o Autor desta ação, não tendo, assim, como incidir os efeitos da decisão suspensiva determinada pelo juízo universal, por não se enquadrar na regra inserta nos arts. 6o, caput e 52, III, ambos, da Lei no 11.101/2005. 2. A atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução depende do atendimento dos requisitos da concessão de tutela antecipada, bem como de que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do art. 919, §1o, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1224096, 07192971920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISTOS DO § 1° DO ARTIGO 919 DO CPC ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 919, §1°, do CPC, "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução." 2. A concessão de efeito suspensivo não impede a substituição, reforço ou redução da penhora e a avaliação dos bens que garantem a execução (art. 919, §5°, do CPC). 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1208927, 07132728720198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, verifico que a Agravante não conseguiu demonstrar a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, nem a existência dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória a fim se determinar a suspensão da eficácia da decisão agravada. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de abril de 2020 11:29:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador